Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-59.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA A TÍTULO DE ALIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA E DE DESPESAS PELO GENITOR. TRABALHADOR AUTÔNOMO. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SUBSISTÊNCIA DO FILHO EM TENRA IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aquele que pretende ver reduzido o percentual de alimentos fixado na sentença deve comprovar, por meio dos elementos presentes nos autos, que o patamar estabelecido exorbita sua capacidade contributiva.
2. Compete ao alimentante o encargo de provar que não dispõe de meios de prestar o valor pleiteado em ação de alimentos, sobretudo quando se tratar de profissional autônomo, cujos rendimentos variáveis sequer podem ser apontados com segurança pelo alimentando.
3. A ausência de indicação, tampouco de comprovação, de seus reais rendimentos e dos gastos suportados pelo apelante justifica a manutenção dos alimentos no percentual fixado pelo julgado recorrido.
4. Diante das necessidades presumidas dos filhos, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, a condenação do requerido aos alimentos em favor da infante, na importância fixada pelo Juízo de origem, 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, revela-se razoável do contexto fático apurado nos autos e atende ao binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.